Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700965-19.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MATIAS FRANCA, MOSANIA MATIAS FRANCA, MOSANIEL MATIAS FRANCA APELADO: FERNANDO SILVA FRANCA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 79460456) interposta pelos réus contra sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “dissolver o condomínio instituído entre as partes sobre o automóvel GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, Ano/Modelo 2009/2009, Placa JHR8973, deferindo a alienação do bem, cabendo ao autor a cota de 16,66%, conforme já delineado no formal de partilha elaborado nos autos do arrolamento de bens (Processo no 0024511-96.2014.8.07.0003)”. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido o benefício da gratuidade de justiça. Isso posto, confiro aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator